Tribunal: TCU
Processo: 010.430/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Pedido de prorrogação de prazo para apresentação da prestação de contas da Codern referente ao exercício de 2023

Inteiro teor:
Acórdão 3665/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, art. 8o, § 8o, inciso IV, da IN TCU 84/2020, em prorrogar, excepcionalmente, até 30/9/2024 o prazo para que a Codern apresente e publique os relatórios de gestão e demonstrações contábeis, relativamente às contas anuais do exercício de 2023, sem prejuízo da orientação descrita no subitem 1.5 desta deliberação, conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 010.430/2024-5 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Interessado: Companhia Docas do Rio Grande do Norte (34.040.345/0001-90). 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. dar ciência desta deliberação à SecexContas/AudFinanceira deste Tribunal, para fins de registro na relação atualizada de unidades prestadoras de contas (UPC) de que trata o art. 4o da Portaria TCU 75/2023.